Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GUARDA SEGURA DE DISTÂNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NO MENOR ORÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à colisão entre os veículos das partes, tendo o automóvel de propriedade da primeira ré, sob condução do segundo réu, supostamente abalroado a parte traseira do carro do autor.
2. Preliminar de cerceamento de defesa. Não restou demonstrada a complexidade da causa para determinar a necessidade da realização de perícia técnica, tampouco restou evidenciada a imprescindibilidade de produção de prova oral, uma vez que as fotos e orçamentos constantes dos autos são suficientes para julgar os pedidos formulados na ação. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código Brasileiro de Trânsito – CTB, o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança frontal entre o seu veículo e os demais, além de, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
4. É jurisprudência pacificada nos Egrégios STJ e TJDFT a presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo alheio, salvo prova em sentido contrário de que o acidente ocorreu em decorrência da conduta do motorista que seguia na frente. Precedente: Acórdão n.1143445, 07123834920188070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Carlos Christopher de Assis versus Ivan Fernandes Resck.
5. No caso dos autos, os recorrentes não negam que o segundo réu colidiu na traseira do automóvel do autor, concentrando sua defesa na extensão do dano, que não teria se dado na forma descrita na petição inicial.
6. Entretanto, as fotografias juntadas pelo autor (ID 23991525) são suficientes para demonstrar que os reparos listados no orçamento de menor valor são condizentes com os danos oriundos do acidente, já que, nas imagens, é possível verificar prejuízos ao para-choque e ao painel traseiro do micro-ônibus do autor.
7. Deste modo, comprovada a existência dos danos materiais e de sua extensão, impõe-se o dever de indenizar o prejuízo no montante do orçamento de menor valor apresentado pela parte autora (ID 23991524, p.1). Frise-se que o referido orçamento englobou tão somente os valores concernentes aos serviços de lanternagem e de pintura do painel traseiro, sem anotar o valor do para-choque traseiro. Portanto, não merece qualquer guarida o pedido de redução do valor fixado na sentença para R$ 500,00.
8. Por fim, ante a responsabilidade da parte ré pelo acidente entre os veículos, afasta-se o pleito para a procedência do pedido contraposto.
9. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.